Tribunal: STF
Processo: AP 864
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Ação Penal. Diligências. 



    1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso que não impugna todos os fundamentos da decisão atacada.



    2. As diligências compatíveis com a fase processual do artigo 10 da Lei nº 8.038/90 são aquelas que decorrem de circunstâncias e fatos apurados na instrução ou, ainda, relacionadas a elementos não disponíveis por ocasião do oferecimento da denúncia ou da resposta. 



    3. Agravo desprovido.